Tribunal: TJSP
Processo: 1016898-42.2015.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001037365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016898-42.2015.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ANTONIO
CARLOS DIAS DA SILVA, são apelados CINDY RENATA DEZEN SPLICIGO
(JUSTIÇA GRATUITA) e MARCOS SPLICIGO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016898-42.2015.8.26.0068 -Voto no 31223
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1016898-42.2015.8.26.0068
5a Vara Cível de Barueri
Apelante: Antonio Carlos Dias da Silva
Apelados: Cindy Renata Dezen Splicigo e outro
Juiz de 1a Instância: Lucas Borges Dias
Voto no 31223.
- Locação de imóvel - Embargos de terceiro - Julgamento de
anterior recurso pela 27a Câmara de Direito Privado deste
Tribunal - Prevenção, nos termos do art. 105 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido, com
determinação de redistribuição.
Trata-se de apelo interposto contra r. sentença de
fls. 193/201, que julgou procedentes embargos de terceiro.
É o relatório.
O presente recurso foi distribuído livremente a
esta Câmara, no dia 18.2.2020 (fls. 264), e foi interposto contra sentença
proferida em embargos de terceiro (fls. 193/201).
Ocorre, porém, que a Colenda 27a Câmara da
Seção de Direito Privado, sob a relatoria do eminente Des. DIMAS RUBENS
FONSECA,
apreciou
o
Agravo
de
Instrumento
no
0533101-25.2010.8.26.0000, j. 5.4.2011, interposto nos autos da ação de
despejo por falta de pagamento no 0012402-36.2005.8.26.0068, que
tramitou pela 5a Vara Cível de Barueri (1), ajuizada pelo ora apelante Antonio
Carlos Dias da Silva contra Lúcia Borda de Bello Aquino, ora em fase de
cumprimento de sentença, na qual foi realizada a penhora do imóvel
matriculado sob no 57382, no 1o CRI de Osasco (fls. 54 - Av. 7), e da qual
derivaram estes embargos de terceiro (fls. 38/41, 50/55 e 62).
Considerando o teor do art. 105 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo: “a Câmara ou Grupo que primeiro
conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016898-42.2015.8.26.0068 -Voto no 31223
3
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas
do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados”, está a Colenda 27a Câmara preventa para julgar esta
apelação.
Diante do exposto, não conheço do recurso e
determino a remessa dos autos para redistribuição à 27a Câmara da Seção
de Direito Privado deste Tribunal.
SILVIA ROCHA
Relatora
NOTA:
1
Conforme consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal: https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?conversationId=&cdAcordao=5047501&cdForo=0&uuidCaptcha=sajcaptcha_1aa54a43a9ea4474 aa9e644282b11088&g-recaptcha- response=03AGdBq25E0ASWCoJd0ERAeG9Aqoo2fHM_4e9iA1mVSP9m71YNMk_dv8a4Ch5KyEZ8u54HHF6CGR0Ce- t9EymhZ_WHeREuGUG2z3T4woqXZmte13cOWFi6ctEj1iXM_j- iYHFVC70GRuZw1zjt8r4BWoiqFmi5Vd5kxJGdHldBvT8UbX8BBzIIJUUpPYOC9i8sLUhjA7WsziVxUON9a7hce4hnPZCUc9zWFfmehPBFX xFBZKdjjXOfoD0coj_YLuLFKf7fcwj-Td1dnoYHCC6lw1Z3NKX5Ewjb6gibUMh3LjXLxpucfACnS9LtGE6qVHHOErz0VLyAF6cKBBDJXsfHF- G1FtnVGz9d0wiJ0l9xPhl2ws5C6o7uJwsCI- fuShUGCOwIUzRl_YAFy4w2IMfj45z2f_5JBcQgiIrRaEjNGv2bTfcahCbWiojWpwOeb0GKr5tktvduI7yo5yaY5cgDUPXNfASXyOR-Yw